Tribunal: TJDFT
Processo: 0719238-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO INSCRITO NAS VAGAS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. VISÃO MONOCULAR. EXAME BIOPSICOSSOCIAL. QUALIFICAÇÃO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO MÉDICA. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. CONDIÇÃO CLÍNICA INCOMPATÍVEL COM O CARGO. REsp 1777802/PE. INCOMPATIBILIDADE DA DEFICIÊNCIA COM O CARGO SERÁ REALIZADA NO ESTÁGIO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Na hipótese, cuida-se de candidato que prestou concurso para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal nas vagas destinadas às pessoas com deficiência, nos termos do edital, por ser portador de visão monocular.
2. A avaliação médica considerou o candidato inapto para o cargo de Agente de Polícia por entender que a sua condição poderia causar situação que colocasse em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo.
3. O exame biopsicossocial realizado pela banca do concurso composta por equipe multidisciplinar considerou o candidato apto para o exercício do cargo de agente de polícia.
4. No REsp 1777802/PE, o colendo STJ decidiu que a eventual incompatibilidade da deficiência com o cargo concorrido, será realizada no efetivo desempenho das atribuições, durante o estágio probatório.
5. A deficiência do candidato portador de visão monocular, não pode ser utilizada pela banca examinadora como condição incapacitante quando o edital previa a participação deste no concurso, tal ato gera insegurança jurídica e não se coaduna com a regulação da matéria dada pelo ordenamento jurídico pátrio que resguarda os direitos fundamentais da pessoa com deficiência.
6. Recursos conhecidos e não providos.